Tribunal: TJES
Processo: 5001588-89.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001588-89.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: ADELSON DEGENARIO NASCIMENTO
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS SÓCIOS.

EXTINÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1
)
Consoante o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
o redirecionamento da execução fiscal, e seus consectários legais, para o sócio-gerente, somente é cabível quando reste demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da empresa
” (REsp n. 1.690.621/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 3/4/2018, DJe 10/4/2018).

2)
Ainda de acordo com o Tribunal da Cidadania, "
o fato de constar da CDA o nome do sujeito passivo gera a presunção de que houve regular processo ou procedimento administrativo de apuração de sua responsabilidade na forma do art. 135, do CTN
" (AgRG nos EAREsp 41.860/GO).

3)
Hipótese na qual o nome do sócio não consta na Certidão de Dívida Ativa como coobrigado.

4
)

Ademais disso, conforme entendimento jurisprudencial, a mera baixa no cadastro nacional de pessoa jurídica não é suficiente para comprovar a efetiva extinção da personalidade jurídica da empresa.

5)
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
o redirecionamento da execução fiscal, e seus consectários legais, para o sócio-gerente, somente é cabível
quando reste demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da empresa
” (REsp n. 1.690.621/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 3/4/2018, DJe 10/4/2018).

Ainda de acordo com o Tribunal da Cidadania, "
o fato de constar da CDA o nome do sujeito passivo gera a presunção de que houve regular processo ou procedimento administrativo de apuração de sua responsabilidade na forma do art. 135, do CTN
" (AgRG nos EAREsp 41.860/GO).

Portanto, há presunção de responsabilidade dos sócios que constem como coobrigados na certidão.

Na hipótese, contudo, como bem pontuado no
decisum a quo
,
o
nome do sócio
não consta na Certidão de Dívida Ativa como coobrigado
.

Ademais disso, conforme entendimento jurisprudencial,
a mera baixa no cadastro nacional de pessoa jurídica não é suficiente para comprovar a efetiva extinção da personalidade jurídica da empresa
.

Confira-se:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA BAIXADA PERANTE A RECEITA FEDERAL ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXTINÇÃO PERANTE A JUNTA COMERCIAL. 1.
Não havendo prova da inexistência da empresa executada, por meio de registro formalizado na Junta Comercial,
antes da propositura da demanda executiva, resta descabida a extinção da ação com base apenas na situação de "baixada" perante a Receita Federal.
2. Sentença reformada. (TRF4, AC 5002528-82.2015.4.04.7004, PRIMEIRA TURMA, Relator FRANCISCO DONIZETE GOMES, juntado aos autos em 30/01/2019)

EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. O distrato implica apenas a dissolução formal da sociedade, mas não é capaz de extinguir a sua personalidade jurídica, o que ocorre somente após o encerramento da liquidação e averbação da ata da assembleia dos sócios que aprova as contas prestadas pelo liquidante. 2. Não há nos autos prova de que tenha sido realizado o regular procedimento de liquidação da sociedade.
Diante dessa circunstância, a informação de baixa no CNPJ não é suficiente para a comprovação da efetiva extinção da personalidade jurídica da empresa
. 3. Impõe-se o prosseguimento da execução fiscal. (TRF4, AC 5009085-28.2019.4.04.7204, SEGUNDA TURMA, Relator SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, sessão ordinária de 03/09/2019)

Com efeito, em que pesem os argumentos recursais, observa-se a ausência de elementos probatórios capazes de comprovar o alegado.

Por conseguinte, não resta configurada a relevância da fundamentação expendida, tampouco o iminente perigo de lesão grave, aptos a dar suporte ao pleito recursal, o que justifica a manutenção da decisão agravada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a
ele

nego
provimento,
nos termos da fundamentação
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.